Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-72.2021.8.11.0011
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002429-72.2021.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (RECORRENTE), LA FONTAINE CORREA DA COSTA NETO - CPF: 054.485.721-62 (ADVOGADO), SANTO LAR MOVEIS E ELETRO LTDA - CNPJ: 31.447.793/0001-15 (RECORRIDO), DANILO FRANCHINI DOS SANTOS - CPF: 081.151.629-65 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA PELA INTERNET – PAGAMENTO VIA BOLETO – CONSUMIDOR TOMOU CIÊNCIA DE SE TRATAR DE EMPRESA DE REPUTAÇÃO DUVIDOSA – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PAGAMENTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA APÓS O PAGAMENTO – NEGATIVA – COMPENSAÇÃO DO PAGAMENTO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o recorrente que realizou a compra de um aparelho de ar condicionado pelo site eletrônico da empresa Santo Lar Móveis e Eletro, realizou o pagamento por meio de boleto bancário e em razão de tomar conhecimento de se tratar de empresa com várias reclamações na internet solicitou ao recorrido o cancelamento do pagamento do boleto.

Afirma que a solicitação foi feita através do SAC da instituição bancária horas após o pagamento, recebendo dias depois a negativa de estorno do valor.

Com a presente ação, pretendia reaver o valor pago e a reparação por danos morais.

No entanto, não é possível responsabilizar o recorrido por não ter dado causa aos fatos narrados.

A parte não foi diligente ao não consultar a empresa, verificar reclamações, antes do pagamento do boleto.

Outrossim, o e-mail demonstra que o protocolo solicitando o cancelamento do pagamento, realizado no dia 24.09.2021, às 12:51 (id 165791163), ocorreu no dia seguinte ao pagamento, dia 25.09.2021, às 20:10 (id 165791172). Portanto, após compensação.

Portanto, mantida a sentença de improcedência.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (Lei 9.099/95, art. 46).

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023